Tribunal: TJMT
Processo: 1020108-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020108-21.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (EMBARGADO), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (EMBARGADO), ANGELA TEREZINHA SALVADOR - CPF: 651.554.591-68 (EMBARGANTE), EDIVANA CLAUDIA SALVADOR LANGE - CPF: 720.637.261-91 (EMBARGANTE), SANDRA MARA SALVADOR SEGNER - CPF: 723.744.111-68 (EMBARGANTE), MARCELO PEDRO SALVADOR - CPF: 014.000.411-47 (EMBARGANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (PROCURADOR), DALCIO TAVARES SALVADOR - CPF: 093.634.759-72 (EMBARGANTE), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DÁLCIO TAVARES SALVADOR (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020108-21.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE DIREITOS – OPOSIÇÃO QUANTO AO CONTEÚDO – MATÉRIA QUE RECLAMA SOLUÇÃO ADEQUADA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – EXTINÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS DESPROVIDOS

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Terceiro interessado que não sendo parte no processo não pode se beneficiar da verba sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020108-21.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ANGELA TEREZINHA SALVADOR, EDIVANA CLAUDIA SALVADOR LANGE, SANDRA MARA SALVADOR SEGNER, MARCELO PEDRO SALVADOR, ESPÓLIO DE DÁLCIO TAVARES SALVADOR

EMBARGADO: ALCIMAR GOLDONI, OLIDES CARBONERA GOLDONI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Alcimar Goldoni e Olides Carbonera, Espólio de Dálcio Tavares Salvador, Angela Terezinha Salvador, Edivana Claudia Salvador Lage, Sandra Mara Salvador Segner e Marcelo Pedro Salvador
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE DIREITOS – OPOSIÇÃO QUANTO AO CONTEÚDO – MATÉRIA QUE RECLAMA SOLUÇÃO ADEQUADA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – EXTINÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Liquidação parcial de sentença lastreada em título executivo extrajudicial, consubstanciado em cessão de direitos, cujo conteúdo é interpretado de modo divergente entre as partes. Matéria que reclama solução adequada para se saber acerca dos efeitos jurídicos que decorre do citado instrumento em relação aos seus signatários.

Embargos de Alcimar Goldoni e Olides Carbonera
(id 123467975): sustentam que o v. acórdão restou omisso quanto a condenação dos agravados nas custas processuais e honorários advocatícios. Realça que a fixação dos honorários sucumbenciais é devida nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, com aplicação do princípio da causalidade. Requerem o provimento do recurso a fim de sanar a omissão apontada e, aplicado o efeito infringente, condenar os embargados/agravados, nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa em favor dos seus patronos.

Sem contrarrazões (Certidão id 126332656).

Embargos de Declaração de Ângela Terezinha Salvador e outros
(id 123564467): alegam a omissão no v. acórdão quanto ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu a legitimidade deles em promover a liquidação da parte ilíquida do título judicial executivo, porquanto os agravantes foram intimados a se pronunciarem no prazo de 15 dias e não interpuseram o recurso cabível. Dizem também omisso o v. acórdão, quanto a preliminar de inadequação da via eleita pelos agravantes. No ponto, aduzem que os agravantes escolheram a via inadequada para pleitear seus direitos, porquanto não são partes nos autos do processo de origem. Asseveram, ainda, que o v. acórdão restou omisso quanto à legitimidade, porquanto cessionários ocupantes do polo ativo na liquidação de sentença, e ausência de prejuízo ao devedor Banco do Brasil S.A.. Requerem o provimento dos declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id 125194669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020108-21.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos
foram opostos por ambas as partes para o fim de sanar supostas omissões.

O recurso de Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que na Liquidação de Sentença promovida por Ângela Terezinha Salvador e outros contra o Banco do Brasil S.A., rejeitou as questões preliminares concernentes às condições da ação, legitimidade e interesse processual dos autores, ora agravados, ao argumento de já terem sido enfrentadas.

Após elucidar os fatos e o litígio instaurado entre as partes, o v. acórdão, ora embargado, entendeu ser o caso de extinguir a Liquidação de Sentença promovida pelo Espólio de Dálcio Tavares Salvador, sob o argumento de que referida liquidação tem por objetivo receber valor derivado de título executivo judicial que já é objeto de liquidação de sentença, no valor total, por Alcimar Goldoni e Olides Carbonera, que são, em verdade, os detentores da titularidade do crédito objeto da condenação em face do Banco do Brasil S.A., bem como, e em particular, que o documento que lastreia o pedido não se trata de título executivo, mas sim, o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, que, inclusive, é contestado no seu conteúdo pelos agravantes Alcimar Goldoni e Olides Carbonera.

Não fosse isso, certo é que o v. acórdão esclareceu que, embora o Juízo tenha recebido a Liquidação de Sentença após a manifestação do Banco do Brasil S.A., oportunidade em que determinou a intimação dos terceiros (Alcimar e Olides) para se manifestar quanto ao feito, o exame não se deu sob a vertente sustentada por eles, o que afasta a alegação do trânsito em julgado da decisão inicial.

De notar-se, assim, que
a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando as omissões apontadas pelos embargantes Espólio de Dálcio Tavares Salvador e outros.

Ademais, cumpre realçar que o
s declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Soma-se que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Dálcio Tavares Salvador
.

Melhor sorte não socorre aos embargos opostos por Alcimar Goldoni e Olides Carbonera, ao sustentar a omissão no acórdão em relação à condenação dos embargados/agravados nos honorários de sucumbência, decorrente da extinção da Liquidação de Sentença.

Com efeito, na hipótese a Liquidação de Sentença foi proposta pelo Espólio de Dálcio Tavares Salvador e outros contra o Banco do Brasil S.A.. Os embargantes figuram no feito na qualidade de terceiro, sendo que não postularam a admissão como assistente litisconsorcial, nem se trata de oposição, de maneira que, não são parte, ainda que a atuação tenha sido determinante para a extinção do processo.

Sobre o tema, Yussef Said Cahali esclarece:

“O CPC trata dos honorários no capítulo relativo aos deveres das partes. Condena-se a parte que deu causa ao processo, ou especificamente, a parte sucumbente, favorecida com a verba é a outra parte; ninguém pode suportar a condenação, ou beneficiar-se dela, se não for parte no processo”
(in Honorários advocatícios. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, item 43).

Assim, não era o caso de fixar honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos embargantes, que não figuram como parte na lide.

Nesse sentido:

RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Condenação em honorários advocatícios sucumbenciais – Descabimento – Cumprimento de sentença julgado extinto diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente – Atuação determinante do embargante para a extinção – Irrelevância – Caso em que não trata de oposição ou de assistência litisconsorcial – Terceiro interessado que não sendo parte no processo não pode se beneficiar da verba sucumbencial – Inaplicabilidade do artigo 85, § 11o, do CPC – Embargos rejeitados.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0009249-39.2019.8.26.0606; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2021; Data de Registro: 04/08/2021)

Logo, não há omissão a ser sanada, de modo que o desprovimento do recurso de Alcimar Goldoni e Olides Carbonera é de rigor.

Posto isso,
nega-se provimento a
ambos os declaratórios
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto proferido pelo douto relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022